Tribunal: TJES
Processo: 5017498-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017498-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: FABIANNI ROCHA E SILVA MOREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5017498-84.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: FABIANNI ROCHA E SILVA MOREIRA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
Dra. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVISÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
FABIANNI ROCHA E SILVA MOREIRA
em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
requer o autor, em síntese, nestes autos a restituição da quantia paga corrigida monetariamente, sem a incidência de referida cláusula penal, descontando-se do valor a ser restituído a taxa de administração de forma proporcional em que se manteve consorciada ao Contrato nº 0200045092, grupo nº 004364, Cota nº 0265-01, no plano de 100 meses.

Em contestação (ID. 5028406), a Requerida suscitou a improcedência do pedido autoral sustentando que não há ilegalidade no contrato firmado entre as partes, bem como que sejam descontados em caso de devolução o valor da cláusula penal e taxa de administração..

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5028417) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil 2015 para em face da Requerida
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA:

a) Declaro a nulidade da cláusula penal, uma vez que não restou devidamente comprovado o prejuízo ao grupo de consorciados com a saída da parte Autora;

b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição dos valores pagos pelo Autor durante a vigência do contrato de consórcio entre as partes, diante de inexistência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial com a saída da parte Autora, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento de cada parcela e juros legais a partir da data da citação, bem como deve ser descontada a de forma proporcional a taxa de administração do consórcio correspondente a
2,4 % (dois vírgula quatro por cento), calculado mês a mês,
referente às cotas pertencentes ao Contrato nº 0200045092, grupo nº 004364, Cota nº 0265-01
;
”

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5028419) sustentando a regular contratação, a necessidade de restituição conforme disposições contratuais, com a aplicação da cláusula penal e retenção devida do montante pago ao fundo de reserva. Sustenta a impossibilidade de restituição imediata dos valores. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Quanto ao prazo de restituição, ouso de discordar da douta magistrada
a quo.
Explico.

Há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Desta feita, merece parcial reforma a sentença guerreada, uma vez que a restituição dos valores desembolsados pela autora deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

Por tal razão, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao grupo. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento pequena divergência quanto ao voto proferido.

Digo isso devido ao fato de que entendo que o desconto proporcional da taxa de administração incida sob o valor total do contrato, enquanto que a sentença o fez incidir sob o valor total pago, sob pena de enriquecimento sem causa do desistente, haja vista que o valor da taxa de administração acabará sendo irrisório. Além do mais, o pagamento desta serve de fundamento para a não incidência/declaração de ilegalidade da multa e fundo de reserva, justamente, por representarem indiretamente uma remuneração indevida para o mesmo fim.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual

devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao grupo e incidente sob o valor total do contrato. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.